Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728924-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY MEIRELES LIMA AGRAVADO: WM MOTORS INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONY MEIRELES LIMA (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de WM MOTORS INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO e FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravados, processo n. 0712626-45.2022.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 133692257 dos autos de origem): “Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por RONY MEIRELES LIMA em face de WM MOTORS INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. O autor afirma que, em 29/05/2022, adquiriu um veículo da primeira ré, financiado pela segunda requerida, e que em 11/07/2022 levou o veículo a uma oficina mecânica, tendo sido encontradas diversas irregularidades. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, o cancelamento do contrato de financiamento, para que seja desobrigado de pagar as prestações. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em cognição sumária, em que pese a fundamentação do autor , não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista que pelos documentos juntados aos autos não se pode aferir a responsabilidade da parte ré, sendo necessário o exercício do contraditório e a dilação probatória para que seja imposta alguma obrigação à parte requerida, de forma que não se pode suspender o pagamento das prestações do contrato em fase tão prematura do processo. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...)” O autor, inconformado, recorre. Narra ter adquirido da primeira agravada, um veículo que conteria vício oculto. Assevera que “comprou o veículo na data de 29/05/2022 e a partir da data de 11/07/2022 fora identificado diversas avarias/danos. Revela-se, portanto, que desde a efetivação da compra, o veículo não teve o fim a que fora destinado, visto que ele se encontra na garagem do reclamante até hoje.” Agira a preliminar de nulidade da r. decisão agravada, por suposta falta de fundamentação. No mérito defende que estão preenchidos os requisitos autorizadores da liminar reclamada, destacando os problemas verificados no veículo adquirido da primeira agravada, e que teria sido financiado pela segunda recorrida. Liminarmente busca suspender o pagamento do financiamento do veículo, junto a segunda agravada, a partir de agosto/2022. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensada a comprovação de recolhimento do preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do recorrente, mas o alegado “vício oculto” a que estaria acometido o veículo é tema que demanda exauriente instrução probatória, a ser realizada na instância e oportunidade processual própria, que não esta, de estreita cognição inerente ao agravo de instrumento. Destarte, tendo em vista que não há, de plano, caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária. Ademais, não se verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que na ação de origem é pleiteado o ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos morais, de modo que, em caso de êxito do recorrente, poderá ser ressarcido de eventuais prejuízos. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator